Tribunal: TJES
Processo: 5001605-15.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001605-15.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA LUZIA ALMEIDA MACHADO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001605-15.2021.8.08.0048

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECDO.: MARIA LUZIA ALMEIDA MACHADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE GROSSEIRA EM EMPRÉSTIMO. DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO IMPROVIDO.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados pelo requerido, decorrentes de empréstimo consignado não contratado. A requerente aduz que não solicitou o referido montante, não tendo pactuado o apontado negócio jurídico, mas confirma que a quantia foi depositada em sua conta. Pede indenização por danos morais, cancelamento do empréstimo e restituição do valor indevidamente descontado. Requer, ainda, que a instituição financeira forneça boleto para que a autora proceda à restituição do valor depositado sem a sua anuência.

Representada pela Defensoria Pública do estado do Espírito Santo, apresentou contrarrazões recursais ao ID 3000411, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3000403), pugnando pela extinção do feito em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, ou que seja reformada a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, bem como se proceda à conversão da obrigação de fazer em expedição de ofício ao órgão pagador, ou, caso não seja este o entendimento, que seja afastada a multa ou reduzido o seu valor. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3000388), complementada pela decisão ao ID 3000397, dispôs que: “Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, cancelando o contrato de empréstimo objeto deste processo, razão pela qual ratifico a decisão liminar de ID6025092. Condeno a Requerida a restituir à Autora o valor de R$97,50 (noventa e sete reais e cinquenta centavos), de forma simples por não haver má-fé, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Para não haver enriquecimento sem causa, determino que a Requerente restitua à Requerida o valor de R$3.947,37 (três mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos), mediante depósito em conta a ser informada pela ré, no prazo de quinze dias. Desde já autorizo que a Requerida compense esse valor. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, REJEITO a preliminar incompetência dos Juizados Especiais para julgar a presente demanda, por suposta necessidade de perícia grafotécnica, tendo em vista que tenho que a propalada perícia revela-se dispensável quando, a exemplo do caso em tela, a matéria controvertida pode ser dirimida através de outros meios probatórios, uma vez que se discute a regularidade na contratação de empréstimo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do magistrado de piso, que concluiu que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido empréstimo.

A espelho do que indica a sentença objurgada, destaca-se que há erro grosseiro na documentação apresentada pelo recorrente, diante da nítida a diferença de grafia entre a assinatura do contrato e a constante neste termo de reclamação (ID 3000309) e no documento de identidade apresentados pela autora (ID 3000310), especialmente na grafia do sobrenome “Almeida”, bem como detalhes nas letras “m”, “a”e “z” o que se observa da comparação lado a lado entre as assinaturas, produzida pelo próprio recorrente ao ID 3000321.

Ademais, observo que, em sede de contrato, consta estado civil incorreto da contratante, que é viúva, porém foi considerada solteira pela instituição financeira, erro que a autora jamais cometeria ao firmar contrato. Além disso, a ora recorrida confirma em seu depoimento pessoal ao ID 3000387 que “a assinatura constante do contrato de ID 6286345 não é sua, tendo sido copiada pela requerida”, e aduz que a quantia depositada indevidamente sequer foi utilizada.

Outrossim, a conduta da autora de registrar reclamação junto ao PROCON (ID 3000311) demonstra preocupação exacerbada com a fraude sofrida, conduta que se coaduna com o relato apresentado pela ora recorrida nos autos.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que a Autora realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar a Recorrida pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Portanto, dado ausência de comprovação de que a Autora solicitou e de que se beneficiou do valor do empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do banco recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Por fim, o recorrente questiona a fixação de multa em caso de descumprimento da obrigação, aduzindo que a sentença não fixou um limite para a pena de multa.

Tal pleito também não merece prosperar, na medida em que, ao contrário do que afirma o recorrente, o juízo de piso fixou devidamente o teto da pena de multa no limite de alçada dos juizados especiais; e, outrossim, quanto ao valor da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, entendo que não se afigura exorbitante e decorre da própria conduta da recorrente ao descumprir as ordens judiciais, não merecendo reformas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.